Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-24.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011474-24.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 052.210.081-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (ASSISTENTE), JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA - CPF: 062.020.791-42 (ASSISTENTE), JAISON YANCO VALIN CUNHA - CPF: 054.624.321-51 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena imposta foi de 07 (sete) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante que comprove a alteração da capacidade psicomotora do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de risco concreto ou dano efetivo, bastando a presença de sinais de alteração da capacidade psicomotora causados por álcool ou substância psicoativa.

4.

A comprovação da materialidade do delito pode ocorrer por qualquer meio de prova legalmente admitido, inclusive boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, exame clínico, depoimentos testemunhais e vídeos.

5.

No caso concreto, a materialidade e a autoria do delito estão demonstradas por meio do teste de etilômetro realizado, do auto de constatação de embriaguez, do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares, que relataram sintomas inequívocos de embriaguez como fala arrastada, odor etílico, olhos vermelhos e descoordenação motora.

6.

O teste de etilômetro indicou concentração de 0,71 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, corroborando os demais elementos de prova.

7.

Os depoimentos dos policiais são válidos e suficientes para sustentar a condenação, por estarem em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT.

8.

A defesa não produziu prova capaz de infirmar a narrativa acusatória ou comprometer a credibilidade das provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade.

2.

A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por qualquer meio de prova legalmente admitido, incluindo sinais clínicos verificados por agentes públicos e atestados em documentos oficiais.

3.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, § 1o, I e § 2o; Código de Processo Penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021; TJMT, Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal (id. 280656368) interposto por
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
, assistido pela Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida no Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca de
Barra das Garças
nos autos da
ação penal
n. 1011474-24.2021.8.11.0004, na qual o juízo condenou o acusado
Richard Bruno Martins de Oliveira
pelo delito tipificado no artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo e na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais

(id. 280656372), a defesa postula a absolvição do apelante e sustenta a ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora indagando ser elemento essencial à configuração do delito de embriaguez ao volante, conforme previsto na legislação de trânsito.

Em sede de contrarrazões

(id. 280656382), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do apelo, aduzindo a existência de prova técnica (teste de etilômetro com resultado de 0,71mg/l) e testemunhal que demonstram a embriaguez e a condução do veículo automotor pelo acusado.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer pelo desprovimento do recurso

(id. 284977395)
, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal (id. 280656368) interposto por
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
, assistido pela Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida no Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca de
Barra das Garças
nos autos da
ação penal
n. 1011474-24.2021.8.11.0004, na qual o juízo condenou o acusado
Richard Bruno Martins de Oliveira
pelo delito tipificado no artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo e na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais
(id. 280656372), a defesa postula a absolvição do apelante e sustenta a ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora indagando ser elemento essencial à configuração do delito de embriaguez ao volante, conforme previsto na legislação de trânsito.

Em sede de contrarrazões
(id. 280656382), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do apelo, aduzindo a existência de prova técnica (teste de etilômetro com resultado de 0,71mg/l) e testemunhal que demonstram a embriaguez e a condução do veículo automotor pelo acusado.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer pelo desprovimento do recurso
(id. 284977395)
, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(id. 280656372), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado

e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que,
no período noturno do dia 21 de novembro de 2021, em vias públicas do Município de Barra do Garças/MT, o denunciado
RICHARD BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitaçã
o.

Consta ainda que,
após os fatos descritos, os policiais realizaram os procedimentos de rotina e verificaram que o condutor Richard Bruno e o passageiro Jeferson Francisco Almeida apresentavam sinais de embriaguez como fala arrastada, odor etílico e dificuldade na coordenação motora. Richard realizou o teste de alcoolemia que indicou 0,71 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite permitido em lei. De outro lado, com Jeferson foi encontrada substância com aparência semelhante à maconha do tipo Cannabis Sativa Lineu.

Diante desses fatos,
RICHARD BRUNO
foi
denunciado e condenado pelo

delito tipificado no artigo 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, contexto em que Defensoria Pública exsurge irresignada perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

Consoante relatado, a irresignação do réu centra-se no pleito
ante a não comprovação do elemento constitutivo do tipo consistente na capacidade psicomotora alterada.

O pleito não comporta acolhimento.

Diante do contexto narrado, o apelante manifesta inconformismo perante esta Corte e requer a absolvição do delito de embriaguez ao volante. Sustenta que não há prova inequívoca da materialidade delitiva nos autos diante da ausência de exame médico que comprove alteração da capacidade psicomotora. Argumenta, ainda, que a condenação foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares o que considera insuficiente.

No que se refere à tipificação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é notório que o referido dispositivo foi objeto de diversas alterações legislativas com o objetivo de fortalecer a segurança viária por meio da repressão à condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa. A legislação evoluiu justamente para enfrentar o risco gerado pela associação entre consumo de entorpecentes e direção.

Com as edições das Leis no 11.705 de 2008, no 12.760 de 2012 e no 12.971 de 2014, o delito passou a ser classificado como
de perigo abstrato
o que significa que não se exige a demonstração de dano efetivo ou de exposição concreta de terceiros ao risco.

Além disso, as alterações legislativas afastaram a necessidade de comprovar concentração etílica específica por litro de sangue, bastando a demonstração de que o condutor apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora em razão do uso de álcool ou substância de efeito similar. A exigência de um grau mínimo pré-estabelecido de alcoolemia foi retirada para não comprometer a eficácia da norma penal e permitir a responsabilização de condutas que coloquem em risco a coletividade.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Com o intuito de conferir maior efetividade à norma penal, deixou-se de exigir a obrigatoriedade de exame de sangue ou teste do etilômetro para a caracterização do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A comprovação da conduta pode se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, depoimentos testemunhais entre outros, conforme dispõe o §2.o do referido artigo.

No caso concreto entendo que a materialidade da infração penal descrita na denúncia está devidamente demonstrada nos autos, assim como sua autoria, que se revela de forma clara pelos elementos constantes do inquérito policial, corroborados pelas provas colhidas em juízo, sob o contraditório e a ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência n.o 2021.304691 (id 280655383 - Pág. 3/4); do auto de constatação de embriag
uez (id 280655384); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No boletim de ocorrência e no relatório elaborado pela autoridade policial, constante no id 280655383 (págs. 3 e 4), consta:

QUE TANTO JEFERSON, QUANTO O CONDUTOR DA MOTOCILETA, SUSPEITO RICHARD, ESTAVAM EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES, COM FALA ENROLADA, ODOR ETÍLICO, DIFICULDADE NA COORDENAÇÃO MOTORA E OLHOS VERMELHOS;. sic

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do delito, em conformidade com os parâmetros da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que admite a verificação do estado de embriaguez a partir da análise conjunta de
todos os meios de prova legalmente permitidos.

Quanto à autoria, há nos autos elementos suficientes para vincular o apelante Richard Bruno Martins de Oliveira à prática delitiva, respaldando a condenação imposta.

Em audiência de instrução realizada em 11/07/2023 às 13h30min, ausente o réu Richard Bruno Martins de Oliveira, mas, presentes as testemunhas PM – Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, PM – Jaison Yanco Valin Cunha, que foram ouvidas e
m juízo, oportunidade em que ambos confirmaram integralmente os relatos prestados na fase investigativa, destacando o estado alterado do condutor.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, demonstrando que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de álcool, com destaque para os depoimentos dos agentes públicos que atuaram na ocorrência.

Embora as únicas testemunhas ouvidas em juízo sejam os próprios policiais que participaram da prisão, observa-se que, nos termos da legislação, a validade de seus depoimentos não são compretidos, especialmente quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos. A defesa, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a narrativa acusatória, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
estabelece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para sustentar condenação penal: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, é relevante destacar que os depoimentos testemunhais constantes dos autos possuem valor probatório equivalente ao do teste do etilômetro e aos exames periciais previstos na Resolução no 432/2013 do CONTRAN, conforme a orientação normativa que admite a comprovação do estado de embriaguez por qualquer meio de prova legalmente permitido. Essa previsão reflete a intenção do legislador em ampliar os instrumentos de apuração da infração penal e tornar mais eficaz o enfrentamento à condução de veículo sob efeito de álcool.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nesse sentido, a Turma da
Terceira Câmara Criminal
do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97 (CTB), à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 90 dias-multa, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir pelo período de 09 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência dos elementos probatórios para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, considerando a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico.

III. Razões de decidir

3. O delito de embriaguez ao volante, sendo de perigo abstrato, prescinde da comprovação de risco concreto, bastando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora mediante qualquer meio de prova legalmente admitido.

4. A condenação baseou-se em auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, e depoimentos dos policiais militares, os quais relataram sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, corroborados por apreensão de garrafa de whisky no veículo.

5. A credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública, aliados a outros elementos dos autos, é suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e enunciados de jurisprudência deste tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A alteração da capacidade psicomotora para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, sendo suficiente a constatação por testemunhos e sinais externos devidamente documentados."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021; Enunciado n.o 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1004721-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão da apelante nas sanções do art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório formulado pela d. Defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
mantendo inalterada a r. sentença proferida no Juízo da
1a Vara Criminal
da Comarca de
Barra das Garças

n.o 1011474-24.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025